Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-26.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. In casu, observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. In casu, observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação do decisum sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar.

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN – ART. 123, § 1o E ART. 134 DO CTB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de compra e venda de veículo automotor, cabe ao novo proprietário realizar a sua transferência, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, no caso em debate, o réu não entregou a documentação necessária a possibilitar a transferência de titularidade, de modo que deve ser mantida a sentença de procedência que condenou os requeridos na obrigação de fazer pleiteada pelo autor.